Tribunal: TCU
Processo: 027.200/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8556/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 027.200/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Eduardo Pereira Freire (CPF XXX.473.587-XX); Gabriel Krebs Guimaraes (CPF XXX.030.680-XX); Gabriel Silveira Mendes (CPF XXX.396.077-XX); Gabriel Soares Campos dos Santos Reis (CPF XXX.223.407-XX); Giovanne Caduri Hartmann (CPF XXX.154.371-XX); Giovanni Iduino da Paixao (CPF XXX.335.710-XX); Guilherme Olimpio Drum (CPF XXX.598.965-XX); Juan Pablo Catizano Fortunato Duarte (CPF XXX.081.497-XX); Matheus Jobson dos Santos (CPF XXX.135.724-XX) e Rafael Augusto Campos Barbosa Santos (CPF XXX.709.316-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando do Exército. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.